Tribunal: TJES
Processo: 5018473-34.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018473-34.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A.
RECORRIDO: LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINA
DO:
5018473-34.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A RECORRIDOS: LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REPASSE EM PAGAMENTO EFETUADO PELA AUTORA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais, com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA
em face de BANCO ITAÚ BBA S.A. Narra a requerente, em síntese, que no dia 18 de abril de 2022 realizou o pagamento do DUA emitido pelo Detran-ES, referente ao IPVA do mesmo ano, no valor de R$ 1.061,59. Aduz que o requerido não realizou o repasse do valor pago ao Detran-ES, o que impossibilitou a requerente de retirar seus documentos regularizados do órgão e utilizar seu veículo. Informa ainda que realizou reclamação no Procon, ocasião em que o requerido informou que realizou o referido repasse, sendo o erro por culpa do sistema do Departamento de Trânsito. Desta forma, a requerente solicitou a emissão da segunda via do DUA e realizou o pagamento em atraso, o que gerou uma multa, elevando o valor do pagamento para R$ 1.213,81. Por tais razões, pretende que o requerido efetue a restituição do valor pago pelo segundo DUA e que seja condenado à indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID.5982196), o requerido argui, preliminarmente, ser ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, bem como a inadmissibilidade do procedimento dos Juizados por necessidade de denunciação à lide e carência da ação por falta do interesse de agir. No mérito, sustenta a inexistência de defeito na prestação do serviço; o não cabimento da inversão do ônus da prova; e a inexistência de dano material e moral. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5982211), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

CONDENAR o requerido
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.213,81 (hum mil duzentos e treze reais e oitenta e um centavos)
;

CONDENAR o requerido
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais), devidamente atualizado desde o seu arbitramento.”

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5982218). Em suas razões, suscitou as mesmas preliminares da contestação. No mérito, aduz a ausência de falha na prestação de serviços, inexistindo o dever de reparar por qualquer dano suportado pela consumidora. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Apesar de devidamente intimada, a parte autora apenas apresentou declaração reportando-se aos termos da inicial (ID. 5982224).

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Aduz o recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva por não haver prestação de serviço defeituoso por parte do banco capaz de legitimar a presença deste no polo passivo. No entanto, entendo que a instituição financeira foi a responsável por não repassar devidamente o pagamento realizado ao destinatário final corretamente, qual seja, o DETRAN/ES, de modo que colaborou para a falha na prestação de serviços, fato que legitima sua configuração no polo passivo da presente demanda e afasta a alegada incompetência do juizado especial.

Assim sendo, REJEITO a preliminar suscitada. Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

É imperioso destacar que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, havendo responsabilização do Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre o banco Recorrente, de forma que, no presente caso, caberia a ele comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, o que não ocorreu, na medida em que não comprova ausência na falha de prestação de seus serviços.

Nesse sentido, coaduno com a douta Magistrada
a quo,
que bem destacou:

“Conforme depreende-se do documento enviado pelo requerido ao Procon, como resposta à reclamação feita pela requerente, o pagamento realizado pela autora foi encaminhado à pessoa estranha ao destinatário do DUA apresentado.

Observa-se que o pagamento foi encaminhado à “Líder Seguradora”, e não à Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo (id.16770414, página 4). É crível a existência de erro sistêmico do requerido, o que causou danos à requerente.

O requerido alega que o pagamento foi devidamente processado, anexando cópia de mensagem enviada à requerente informando que o pagamento foi efetuado no dia 18/07/2022. Ocorre que o primeiro pagamento feito pela requerente ocorreu no dia 18/04/2022, conforme comprovante de pagamento emitido pelo próprio requerido.

Desta forma, resta evidente que a falha na prestação do serviço do requerido infligiu danos à requerente, que se viu compelida a efetuar novamente o pagamento do DUA, com inclusão de multa pelo atraso, para ter a liberação da documentação do seu veículo frente ao Detran-ES.”

Destaco, ainda, o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AUSÊNCIA DE REPASSE DO PAGAMENTO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EMPRESA BENEFICIADA
. Sentença de procedência para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 de indenização pelo dano moral sofrido e a importância de R$ 12.981,61, relativa aos danos materiais. Recurso exclusivo do segundo réu. Conjunto probatório que comprova as alegações da parte autora. A parte ré não logrou demonstrar a regularidade da prestação do serviço, não provou excludente de responsabilidade do art. 14, §3º do CDC, tampouco se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC/2015.
A ausência de repasse do boleto pago se apresenta como fortuito interno, sendo necessário destacar que a parte autora apresentou documento comprovando o pagamento da fatura. Aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento
. O entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência é no sentido de que somente se configura dano moral à pessoa jurídica diante da violação a sua honra objetiva, visto que a pessoa jurídica não tem honra subjetiva, a qual é relacionada ao ser humano apenas. A parte autora não comprovou que teve seu bom nome, sua credibilidade ou sua imagem, ofendidos publicamente pela ré. Dano moral não configurado. Sentença reformada para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, determinar a distribuição das despesas processuais na proporção de 50% para cada parte e condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da ação, deduzido o proveito econômico. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (0012163-51.2018.8.19.0042 - APELAÇÃO. Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS - Julgamento: 15/07/2020 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO POR E-MAIL. REQUERENTE QUE DEMONSTROU TER RECEBIDO O BOLETO PELO CANAL OFICIAL DA PARTE REQUERIDA.
FALHA
NA EMISSÃO DO BOLETO E/OU
NO REPASSE DO PAGAMENTO PELO AGENTE ARRECADADOR QUE NÃO PODE SER OPONÍVEL À CONSUMIDORA.
MANTIDA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0005959-08.2022.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 18.08.2023)

Portanto, considerando-se que a situação narrada se trata de fortuito interno, inerente à atividade exercida pelo banco recorrente, evidencia-se o nexo causal entre a conduta da instituição requerida e os danos suportados pela consumidora, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de responsabilidade no presente caso.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Entendo que este restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, inclusive porque a falha na prestação de serviço do Banco Recorrente ocasionou com que a consumidora tivesse que realizar o pagamento de um novo boleto com acréscimo de multa para ter a liberação documento de IPVA.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais, e deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrida não está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)